Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ART. 1336, § 1o, CC. JUROS DE MORA DE 1%.
1. O artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, estabelece que o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros de mora convencionado, ou não sendo previstos, de 1% ao mês, além de multa de até 2% sobre o débito.
2. Os valores das taxas condominiais vencidas a partir da última planilha atualizada nos autos deverão ser atualizadas com correção monetária, juros de 1% ao mês sobre cada parcela a partir de seu vencimento e multa de 2% sobre o débito atualizado, até a data do efetivo pagamento.
3. Deu-se provimento ao recurso.